Tribunal: TJDFT
Processo: 0705369-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705369-39.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ARLINDO SOARES DA SILVA NETO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. POSSÍVEL INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA IMINENTE DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APARELHO DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. RDC N. 56/2009 DA ANVISA. PODER DE POLÍCIA REGULAMENTAR. SERVIÇO QUE ENVOLVE RISCO À SAÚDE. PROIBIÇÃO. NULIDADE DE NORMA NO ÂMBITO DA JUSTIÇA FEDERAL. EFEITOS INTER PARTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA é competente para normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substâncias e serviços relacionados que envolvam risco à saúde pública, razão pela qual é vedado ao Poder Judiciário substituir a Administração Pública no que se refere aos critérios de controle sanitário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. 2. Não foi demonstrada ameaça de violação a direito, tampouco iminência de sofrer qualquer ato ilegal pela autoridade coatora e, ainda, não foi comprovada qualquer situação em desconformidade com a legislação ou abuso de poder. 3. A ação que tramitou perante a 24a Vara Federal Cível do TRF da 3a Região, na qual foi declarada nula a RDC n. 56/2009, foi ajuizada pelo Sindicado Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo e gera efeitos somente entre as partes envolvidas (art. 506 do CPC). 4. É incabível eventual debate sobre a razoabilidade e a necessidade do ato normativo, uma vez que seria necessária dilação probatória, que é incompatível com o remédio constitucional impetrado. 5. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os artigos 5o, inciso XIII, 22, incisos I e XVI, e 24, incisos VII e XII, todos da Constituição Federal, 1o, §6o, 2o, inciso IV, e 3o, incisos IV, V e VI, todos da Lei da Liberdade Econômica, porque é nula a RDC 56/2009 da ANVISA que proíbe a utilização de máquinas de bronzeamento em todo o território nacional, em virtude da clara ofensa ao direito ao trabalho, bem como à dignidade dos trabalhadores da área da estética corporal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da justiça gratuita. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 5o, inciso XIII, 22, incisos I e XVI, e 24, incisos VII e XII, todos da CF (AgInt no REsp n. 2.060.824/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023), por não se enquadrarem no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 1o, §6o, 2o, inciso IV, e 3o, incisos IV, V e VI, todos da Lei da Liberdade Econômica, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 47976774 – Págs. 3/4 acerca da suposta prática de abuso de poder pela ANVISA, verbis: Não há nos autos provas que demonstrem a alegada ameaça de violação ao seu direito, tampouco que está na iminência de sofrer qualquer ato ilegal pela autoridade coatora e, ainda, não restou comprovado qualquer fato em desconformidade com a legislação ou abuso de poder por parte da Administração Pública. É de se destacar que a ação autuada sob o n. 0001067- 62.2010.4.03.6100, que tramitou perante a 24a Vara Federal Cível do TRF da 3a Região, em que foi declarada nula a RDC n. 56/2009 - foi ajuizada pelo Sindicado Patronal dos Empregadores em Empresas e Profissionais Liberais em Estética e Cosmetologia do Estado de São Paulo, gera efeitos somente entre as partes envolvidas (art. 506 do CPC), e não àqueles que não estão filiados à referida associação patronal. (...) Assim, diante da ausência de comprovação do apelante de que é filiado ao referido Sindicato Patronal ou que integrava a relação processual que determinou a nulidade da resolução editada pela ANVISA, não pode se beneficiar das decisões proferidas em processo do qual não participou. Outrossim, a Resolução n. 56/2009, editada pela ANVISA, permanece vigente, motivo pelo qual as prescrições devem ser observadas, mormente porque não se verifica qualquer ilegalidade, já que a aludida autarquia tem por finalidade promover a proteção da saúde, nos termos do art. 8o, caput, da Lei n. 9.782/99[1]. Está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015